Tribunal: TJES
Processo: 5002541-02.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002541-02.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: CLAUDINEY MARTINS FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. VENCIMENTO PAGO EM VALOR MENOR QUE O PISO SALARIAL. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. CÁLCULO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A PROPORCIONALIDADE DAS HORAS TRABALHADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O autor, professor da rede pública, ingressou com ação de cobrança alegando que seu vencimento básico estava em desacordo com o Piso Nacional do Magistério. Pleiteou o pagamento das diferenças salariais.
2. O requerido alegou a inexistência de direito à complementação, sustentando que os valores pagos atendiam à legislação vigente. Sentença de procedência, determinando o pagamento das diferenças salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se o vencimento básico do autor atende ao Piso Nacional do Magistério.

(ii) Definir se há direito ao pagamento das diferenças salariais e se o cálculo deve observar a proporcionalidade da jornada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Piso Nacional do Magistério é um direito garantido por lei, e o requerido não comprovou fato desconstitutivo do direito autoral.

4. O vencimento pago ao autor era inferior ao mínimo legal, sendo devida a complementação.

5. O cálculo das diferenças salariais deve considerar a carga horária proporcionalmente exercida pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. O pagamento de vencimento básico inferior ao Piso Nacional do Magistério viola o direito do servidor. 2. O cálculo das diferenças salariais deve considerar a proporcionalidade da carga horária trabalhada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante: (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002541-02.2023.8.08.0038

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

RECORRIDO: CLAUDINEY MARTINS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. VENCIMENTO PAGO EM VALOR MENOR QUE O PISO SALARIAL. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. CÁLCULO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A PROPORCIONALIDADE DAS HORAS TRABALHADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O autor, professor da rede pública, ingressou com ação de cobrança alegando que seu vencimento básico estava em desacordo com o Piso Nacional do Magistério. Pleiteou o pagamento das diferenças salariais.
2. O requerido alegou a inexistência de direito à complementação, sustentando que os valores pagos atendiam à legislação vigente. Sentença de procedência, determinando o pagamento das diferenças salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se o vencimento básico do autor atende ao Piso Nacional do Magistério.

(ii) Definir se há direito ao pagamento das diferenças salariais e se o cálculo deve observar a proporcionalidade da jornada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Piso Nacional do Magistério é um direito garantido por lei, e o requerido não comprovou fato desconstitutivo do direito autoral.

4. O vencimento pago ao autor era inferior ao mínimo legal, sendo devida a complementação.

5. O cálculo das diferenças salariais deve considerar a carga horária proporcionalmente exercida pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. O pagamento de vencimento básico inferior ao Piso Nacional do Magistério viola o direito do servidor. 2. O cálculo das diferenças salariais deve considerar a proporcionalidade da carga horária trabalhada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, art. 2º.

Jurisprudência relevante: (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR ajuizada por
CLAUDINEY MARTINS FERREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, sob a alegação de que possui vínculo efetivo com o requerido em cargo que integra o magistério público, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas semanais, porém recebe valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Por tais razões, pretende a implementação do pagamento do piso salarial nacional, a par do pagamento de R$6.335,92, referente à diferença apurada.

Contestação apresentada ao ID 12262023.

A sentença (ID 12262028) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inaugural para:

A)
DETERMINAR
a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério; e

B)
CONDENAR
a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, devendo sobre o montante, desde a citação até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 9342613), arguindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, a competência da Justiça Federal, bem como a ausência de requerimento administrativo. Sustenta a impossibilidade do Judiciário intervir na remuneração dos servidores, sendo matéria exclusiva do Chefe do Executivo em aumentar a remuneração dos servidores prevista na Lei Orgânica Municipal.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12262033, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, o recorrente suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa (perícia contábil) não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, a meu ver, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência dos juizados. Assim, entendo que não há que se falar em incompetência deste Juizado para conhecimento da causa, de modo que a preliminar merece ser
rejeitada
.

Com relação a preliminar de ausência de interesse de agir, de pronto tenho por rejeitá-la eis que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão do autor puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional, conforme é o caso.

Por fim, no que tange à formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União e à alegada incompetência deste juízo, a preliminar arguida não se sustenta.

O caso em questão trata de matéria de competência municipal, uma vez que cabe ao município a responsabilidade pelo pagamento da remuneração de seus servidores, bem como a respectiva revisão salarial, o que confirma sua legitimidade exclusiva para compor o polo passivo da ação. Além disso, ressalta-se que a mera possibilidade de participação da União na complementação orçamentária da obrigação pleiteada não a configura como devedora solidária na relação jurídica estabelecida entre as partes. Não há, ainda, qualquer comprovação de que o Município de Nova Venécia não disponha de recursos para cumprir com o pagamento das diferenças salariais em debate.

Ultrapassadas as questões preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Extrai-se dos autos, que o autor é servidor público efetivo (professor), buscando a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias, referentes aos anos de 2018 a 2023, e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrente efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras (ID 12262018) são claras ao demonstrar que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor dos pisos

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2020
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2021
-
piso salarial
de R$ 2.886,24

2022
-
piso salarial
de R$ 3.845,35

2023
-
piso salarial
de R$ 4.420,55

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, o próprio autor narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020
-
piso salarial
de R$1.803,90.

2021
-
piso salarial
de R$1.803,90.

2022
-
piso salarial
de R$ 2.403,34

2023
-
piso salarial
de R$2.762,84.

Diante dos valores alcançados, verifico que as fichas financeiras juntadas (ID 12262018) demonstram que o valor recebido pelo recorrido era inferior ao valor dos pisos.

Desse modo, considerando que restou comprovado que o vencimento base do recorrido era inferior ao Piso Nacional, entendo que deve o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência, até mesmo, ao princípio da legalidade.

Dito isso e, com o devido respeito aos argumentos tecidos pela Municipalidade, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Aliás esta relatora já se manifestou no mesmo sentido no julgamento do Recurso Inominado n. 5000006-16.2023.8.08.0066, julgado em 16/08/2024, nesta Terceira Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)